Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716168-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIA FATIMA DAHER RODRIGUES DESPACHO Em atenção ao contraditório, dê-se vista ao agravante dos documentos que acompanham as contrarrazões (id. 4717386). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora